Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-90.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*CONTRATO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS. LIMITE. PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DE RENDA.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS)
2. E, no caso, os juros adotados pelo banco réu no

Ementa:
*CONTRATO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS. LIMITE. PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DE RENDA.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS)
2. E, no caso, os juros adotados pelo banco réu no contrato impugnado não chegam ao dobro do preço médio divulgado pelo Bacen. O que, levando-se em conta o alto grau de endividamento do autor (que é aposentado e detém outros diversos empréstimos ativos) e, consequentemente, o elevado risco de inadimplência, não se revela abusivo à espécie.
3. O propalado comprometimento elevado do percentual dos seus rendimentos ensejaria, quando muito, a revisão para redução do patamar. Mas isso não foi pedido pelo autor, que pretendeu apenas a redução da taxa de juros pactuada.
4. Na mesma esteira, o pedido indenizatório se fundamentou na cobrança abusiva de juros, não verificada à espécie.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000873-
90.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante AMERICO JOSE
SANTOS DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-90.2019.8.26.0430 -Voto no 51556e
2
VOTO No : 51556e
APEL.No : 1000873-90.2019.8.26.0430
COMARCA: PAULO DE FARIA
APTE. : AMÉRICO JOSÉ SANTOS DE BARROS
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
*CONTRATO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS.
LIMITE. PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DE
RENDA.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS)
2. E, no caso, os juros adotados pelo banco réu no contrato
impugnado não chegam ao dobro do preço médio divulgado pelo
Bacen. O que, levando-se em conta o alto grau de endividamento
do autor (que é aposentado e detém outros diversos empréstimos
ativos) e, consequentemente, o elevado risco de inadimplência,
não se revela abusivo à espécie.
3. O propalado comprometimento elevado do percentual dos seus
rendimentos ensejaria, quando muito, a revisão para redução do
patamar. Mas isso não foi pedido pelo autor, que pretendeu apenas
a redução da taxa de juros pactuada.
4. Na mesma esteira, o pedido indenizatório se fundamentou na
cobrança abusiva de juros, não verificada à espécie.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 239/244, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedentes os pedidos revisional, de repetição dobrada do indébito e
indenizatório deduzidos por Américo José Santos de Barros contra Banco Agibank
S/A, ao não vislumbrar abusividade nas taxas de juros praticadas pelo réu.
Honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa (que era de R$
10.421,64).
Inconformado, apela o vencido insistindo nas teses de
abusividade das taxas de juros avençadas, ensejando o direito à reparação do
indébito pelo dobro e indenização pelos danos morais daí resultantes. Pugna pela
reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-90.2019.8.26.0430 -Voto no 51556e
3
É o relatório.
Em 15.2.2017, o autor celebrou com o réu contrato de
empréstimo consignado, sendo financiada a importância de R$ 214,71, para
pagamento em parcela única, a juros de 11% ao mês e 249,85% ao ano (CET de
269,4% a.a.).
Reclama da abusividade da taxa de juros e do percentual de seu
comprometimento de renda.
Sem razão, contudo.
Quanto à taxa dos juros remuneratórios, não se pode olvidar
que a Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, consagrou o entendimento
jurisprudencial no sentido de que são livres as instituições integrantes do sistema
financeiro nacional na fixação das taxas de juros, sendo inaplicável à espécie, o
disposto no Decreto no 22.626/33. E que a Súmula/STF no 648 (posteriormente
transformada na Súmula Vinculante no 7), assentou que “a norma do § 3o do art. 192
da Constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530 RS (2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral
da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de 22.10.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-90.2019.8.26.0430 -Voto no 51556e
4
afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos
Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado: "(...) A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada
pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos.
No caso, trouxe o autor uma pesquisa feita junto ao sítio
eletrônico do Banco Central do Brasil, que consigna que os juros do período para
operações idênticas à aqui tratadas seria de 141,86% (fls. 27).
Isso significa que os juros adotados pelo banco réu no contrato
impugnado não chegam ao dobro do preço médio divulgado pelo Bacen. O que,
levando-se em conta o alto grau de endividamento do autor (que é aposentado e
detém outros diversos empréstimos ativos) e, consequentemente, o elevado risco de
inadimplência, não se revela abusivo à espécie.
O propalado comprometimento elevado do percentual dos
rendimentos do autor ensejariam, quando muito, a revisão para redução do patamar.
Mas isso não foi pedido pelo autor.
Na mesma esteira, o pedido indenizatório se fundamentou na
cobrança abusiva de juros, não verificada à espécie. De acordo com a inicial, as
taxas abusivas de juros é que teriam levado ao comprometimento de mais de 50% da
renda do aposentado. E essa tese, como visto retro, restou rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-90.2019.8.26.0430 -Voto no 51556e
5
As razões, recursais, em suma, não conseguiram abalar os
fundamentos da r. sentença reptada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator